Tribunal: TJES
Processo: 5001583-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001583-34.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001583-34.2018.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença (ID 1372918) por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução Fiscal para anular a CDA nº 1394/2016, extinguir a Execução Fiscal e condenar o Município/Agravante ao pagamento de custas processuais.

O Município/Apelante (ID 1651194) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) houve correta aplicação da multa em razão de violação ao artigo 37, § 1º, do CDC; 2º) houve inversão do ônus da prova em favor do consumidor no processo administrativo; 3º) restou demonstrada a regularidade da CDA, cuja certeza e liquidez não podem ser afastadas; 4º) o Município não pode ser condenado em custas, considerando o art. 39, da Lei de Execuções Fiscais.

A Apelada não apresentou contrarrazões (ID 1372925).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 27 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001583-34.2018.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
DLD Comércio Varejista LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença (ID 1372918) por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução Fiscal para anular a CDA nº 1394/2016, extinguir a Execução Fiscal e condenar o Município/Apelante ao pagamento de custas processuais.

A Apelada ajuizou a presente ação requerendo a anulação da multa aplicada no Processo Administrativo n.º 3841/2010, alegando que o consumidor não comprovou que houve descumprimento de oferta veiculada.

A MM Juíza julgou procedente a pretensão deduzida, ressaltando que:

Verifica-se pelo Processo Administrativo nº 3841/2010, anexado em id nº 1091984, que a multa foi aplicada pelo Procon Municipal de Vitória com base no item 4 do grupo II do Anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/2003), que assim prevê:

“4. Deixar de cumprir a oferta publicitária ou não, suficientemente precisa, ou obrigação estipulada em contrato (art. 30 e 48).”

Entretanto, compulsando os autos administrativos, verifica-se que há tão somente relato da consumidora de que “o atendente José Wilson apresentou a televisão supracitada e afirmou que a mesma possuía conversor digital e que era Full HD.”

Ocorre que não foi anexado ao processo nenhum documento capaz de comprovar tais alegações, e não há nenhuma proposta formal da embargante em que conste que o aparelho vendido possuía tais características.

Seguiu-se o presente recurso.

D
a

anulação da
multa

Como mencionado, a multa em questão foi aplicada em razão de suposta ofensa ao disposto nos artigos 30 e 48, do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelecem:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

O Código de Defesa do Consumidor deixa claro que “
Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor
” (STJ, REsp 1872048/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

O conteúdo da oferta ao consumidor, em razão dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, possui efeito vinculante.

Contudo, o sistema de proteção ao consumidor não o isenta de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Considerando que a multa foi aplicada em razão de suposta ofensa aos artigos 30 e 48, do Código de Defesa do Consumidor, a existência de publicidade enganosa deveria ter sido comprovada no processo administrativo.

A inversão do ônus da prova em relação à veracidade da informação publicitária, seja na via administrativa ou judicial, não afasta o ônus do consumidor de comprovar a sua existência.

Ressalta-se que “
A ocorrência de vício em razão da disparidade entre a oferta e a prestação exige a comprovação concreta de que foi realizada propaganda de um serviço distinto e de qualidade significativamente superior àquele que foi ofertado
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.171116-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 25/02/2021).

No caso em análise, o consumidor se limitou a alegar que um vendedor teria dado informações inverídicas sobre o produto, não produzindo nenhuma prova acerca de tal proposta, ainda que verbal, bem como acerca das características do produto nela divulgados.

Neste contexto fático, correta a sentença ao reconhecer que não restou demonstrada a ocorrência de hipótese fática que justificasse a aplicação de multa por infração aos artigos 30 e 48, do Código de Defesa do Consumidor.

Da
condenação ao pagamento de custas

O Município/Apelante alega que houve indevida condenação ao pagamento de custas processuais, em razão do disposto no artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais.

No que se refere à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no artigo 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS
. [...] 2. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso Especial. (EDcl no REsp 1742625/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019).

Neste sentido, comungo do entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

No presente caso, houve adiantamento de custas pela Apelada (ID 1372827, 1372828, 1372829 e 1372830), razão pela qual o Município/Apelante deve ser condenado apenas a ressarcir as custas processuais recolhidas, sendo isenta do pagamento de eventuais custas remanescentes.

Desse modo, as razões recursais devem ser parcialmente providas apenas para reconhecer que o Município/Apelante não deve ser condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, apenas a ressarcir as despesas efetuadas pela Apelada.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001583-34.2018.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
DLD Comércio Varejista LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON.
PROPAGANDA ENGANOSA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A inversão do ônus da prova em relação à veracidade da informação publicitária, seja na via administrativa ou judicial, não afasta o ônus do consumidor de comprovar a sua existência. 2 - O consumidor se limitou a alegar que um vendedor teria dado informações inverídicas sobre o produto, não produzindo nenhuma prova acerca de tal proposta, ainda que verbal, bem como acerca das características do produto nela divulgados. 3 - Conforme disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. 4 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.